Tribunal: TJDFT
Processo: 0723185-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723185-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: MARLI RODRIGUES CIRQUEIRA, DISTRITO FEDERAL, ANDRESSA BRANDAO DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra a decisão de ID 125585419 dos autos de origem, que indeferiu a reserva de honorários contratuais, em favor do agravante, no percentual de 20% (vinte por cento), nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por MARLI RODRIGUES em face do DISTRITO FEDERAL. Todavia, proferida sentença, 129246844 dos autos de origem, na data de 27/6/2022, publicada em 30/6/2022, em que foi extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Por outro lado, o ora agravante, em 12/7/2022 – portanto, em data posterior à sentença proferida –, requereu, nos autos de origem, a reconsideração da decisão agravada e informou a interposição do agravo de instrumento (ID 130996267 e ID 130996269 dos autos de origem). Assim, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília, 16 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora